Tribunal: TJDFT
Processo: 0780440-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial por entender que a determinação de emenda não foi atendida.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada.
IV. Razões de decidir
4. Dispõe o CPC que: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
5. Ainda, ressalte-se que o objetivo principal dos Juizados Especiais é a obtenção da composição entre as partes (Lei no 9.099/1995, art. 22, e Lei no12.153/2009, art. 8o) mediante procedimento célere, sem todos os percalços estabelecidos no CPC.
6. É certo que inexiste a obrigação de o autor juntar documentos, passando-se logo à audiência de conciliação. Quanto aos documentos, estes são apresentados por ambas as partes por ocasião da audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 28 da LJE, e, especificamente no caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
7. Dispõe o art. 9o da LJEFP: “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.”
8. No que tange ao processo administrativo, é inegável que sua íntegra se encontra em poder da parte recorrida, sendo certo que a ausência de sua juntada, por si só, pelo autor da demanda, não configura empecilho para o julgamento da causa.
9. Outrossim, a juntada de tela de aplicativo demonstrando que o recorrente aderiu ao SNE não é documento essencial para a propositura da demanda, sequer existindo debate, por ora, de eventual adesão da do recorrente ao referido sistema.
10. Ressalte-se, por fim, que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada. (Acórdão 2047654, 0765645-37.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.)
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.
12. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320; Lei no 9.099/1995, art. 22, e Lei no12.153/2009, art. 8o.
Jurisprudências Citadas: Acórdão 2047654, 0765645-37.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.